Tribunal: STF
Processo: ADI 396
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-27
Data de publicação: 2004-05-27

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Arts. 74, §§ 1o e
2o e 109, III, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Arts.
 62 e § 2o da Lei estadual no 6.536, de 31.01.73 e art. 43, §§ 1o e
3o da Lei estadual no 7.705, de 21.09.82. Vinculação aos subsídios
dos magistrados estaduais da remuneração, bem como dos respectivos
limites máximo, das Carreiras de Conselheiro e Auditor do Tribunal
de Contas, de Procurador do Estado e dos membros do Ministério
Públicos estadual. 3. Não-conhecimento da ação quanto ao art. 74, §
2o, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, porque já foi
impugnado na ADI 134, Rel. Maurício Corrêa. 4. Quanto ao art. 109,
III, da Constituição Estadual, tendo havido alteração superveniente
do § 2o do art 127 da Constituição Federal (EC 19, de 1998), houve
prejuízo da ação nesse ponto. 5. Da mesma forma, prejudicada a ação
no que concerne aos §§ 1o e 3o do art. 43 da Lei Estadual no 7.705,
de 1982, ante a expressa revogação dos dispositivos pela Lei
Estadual no 10.581, de 24.11.95. 6. Inexistência de violação ao
princípio da simetria pelo disposto no art. 74, § 1o, da
Constituição Estadual, uma vez que a necessária correlação de
vencimentos dos Conselheiros do Tribunal de Contas se dá em relação
aos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Precedente: RE 97.858,
Néri da Silveira, DJ 15.06.84. Ação improcedente, nesse ponto. 7.
Quanto ao art. 62, § 2o, da Lei no 6.536, de 31.01.73, com a redação
 dada pela Lei no 9.082, de 11.06.90, embora o art. 37, XI, da
Constituição Federal tenha sofrido substancial alteração, em razão
da Emenda Constitucional no 19, de 1998, parece inevitável o
confronto do dispositivo com o art. 37, XIII, da Constituição
Federal. Enquanto não editada a lei que fixará o subsídio dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, vigora integralmente o
sistema anterior, inclusive a exclusão das vantagens de natureza
pessoal para o cálculo do teto-limite de vencimentos. Também,
manifesta sua contrariedade ao art. 37, XIII, da Constituição
Federal, porque proibidas vinculações de quaisquer espécies para
efeito de remuneração de pessoal no serviço público. 8. Ação julgada
 procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 2o do art. 62
 da Lei estadual no 6.536, de 1993, com a redação dada pela Lei no
9.082, de 11.06.90